Tribunal: TJBA
Processo: 8003193-17.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003193-17.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES Advogado(s): APELADO: FABIANO FERREIRA SANTOS Advogado(s):DIOGENES SOUSA COSTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO E CARGO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal ao recebimento de gratificação prevista no art. 41 da Lei Municipal nº 689/01, em razão da posse de diploma de nível superior, bem como afastou a alegação de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão, considerando a existência de requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a concessão da gratificação por nível superior exige correlação entre a formação acadêmica e as atribuições do cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR O requerimento administrativo formulado pelo servidor suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, impedindo o reconhecimento da prescrição durante a tramitação administrativa. A Lei nº 9.873/99 não se aplica à hipótese, pois regula a prescrição da ação punitiva no exercício do poder de polícia, sendo inadequada para pretensões patrimoniais de servidor público. A prescrição quinquenal permanece aplicável, com limitação das parcelas ao período não prescrito, sem ampliação do lapso temporal. A Lei Municipal nº 689/01 não exige correlação entre a formação acadêmica e as atribuições do cargo para concessão da gratificação, não sendo possível ao intérprete criar requisito não previsto em lei. O princípio da legalidade estrita impõe à Administração Pública a observância fiel da norma, vedando a imposição de restrições sem previsão legal expressa. A ausência de lei superveniente regulamentando requisitos adicionais impede a exigência de correlação entre curso e cargo. O cumprimento de vantagem já prevista em lei configura ato administrativo vinculado, não podendo ser afastado por argumentos baseados no princípio da eficiência ou em limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. O reconhecimento judicial de vantagem legalmente prevista não implica criação de despesa, afastando violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/32. A Lei nº 9.873/99 não se aplica a pretensões patrimoniais de servidores públicos. A concessão de gratificação por nível superior depende exclusivamente dos requisitos previstos em lei, sendo vedada a exigência de correlação não expressamente prevista. O pagamento de vantagem legalmente instituída constitui ato vinculado e não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 4º; Lei nº 9.873/99, art. 1º, §1º; Lei Municipal nº 689/01, arts. 41 e 43; CPC, art. 85, §§ 1º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8002316-62.2021.8.05.0044, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000629-49.2020.8.05.0088, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 24.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001082-94.2023.8.05.0199, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE POÇÕES e Apelado o FABIANO FERREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em AFASTAR A PREFACIAL AVENTADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.